Tribunal: TJBA
Processo: 0000432-92.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000432-92.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE EX-EMPREGADOS DA HABITESE

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, NATHALIA DE PAULA BOMFIM

APELADO: MINERACAO CARAIBA S/A

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ACORDO COLETIVO CELEBRADO NO CONTEXTO DE PRIVATIZAÇÃO. DOAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPREGADORA. PREVISÃO CONDICIONADA À HABILITAÇÃO EM PROSPECTO DE OFERTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO OU IMPEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO ACORDO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos, julgou improcedente o pedido formulado por associação representativa de ex-empregados que pretendia compelir empresa do setor de mineração a realizar a doação de cotas de seu capital social, prevista em acordo coletivo firmado em 1994 no contexto do processo de privatização. Sustentou-se que os trabalhadores representados também estariam abrangidos pela cláusula de doação de cotas. A sentença concluiu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado e extinguiu o processo com resolução de mérito. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para fixação de honorários sucumbenciais, mantida a gratuidade da justiça. A parte autora interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os trabalhadores representados pela associação apelante estão abrangidos pela cláusula de acordo coletivo que prevê a doação de cotas do capital social da empresa; e (ii) estabelecer se a ausência de habilitação no prospecto de oferta elaborado no contexto da privatização impede o reconhecimento do direito pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois a revogação do benefício exige prova inequívoca de alteração da capacidade econômica da parte beneficiária, ônus que incumbe à parte impugnante e que não foi satisfeito.

4.
Afasta-se a preliminar de ausência de interesse recursal, uma vez que as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

5.
O acordo coletivo celebrado no contexto da privatização estabelece, em cláusula específica, que a doação de cotas do capital social da empregadora destina-se aos trabalhadores habilitados conforme o prospecto de oferta elaborado para orientar a participação dos empregados no processo.

6.
O prospecto de oferta prevê regras claras para a participação dos interessados, incluindo manifestação formal de interesse mediante formulário próprio e observância de prazo para habilitação, bem como a destinação ao leilão público de eventual saldo residual.

7.
A inexistência de prova de habilitação dos trabalhadores representados no procedimento previsto no prospecto impede o reconhecimento do direito à doação de cotas, especialmente quando não demonstrado qualquer impedimento concreto à participação no processo.

8.
Alegações de que prepostos da empresa teriam orientado pela desnecessidade de habilitação não se mostram suficientes para afastar a exigência expressa constante da cláusula do acordo e do prospecto de oferta, sobretudo diante da ausência de prova do alegado impedimento.

9.
A eventual validade ou legalidade da condição prevista na cláusula do acordo coletivo não pode ser analisada no recurso, por não ter sido objeto de pedido na petição inicial, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda.

10.
Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, mantém-se a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0000432-92.2011.8.05.0139
, em que figura como Apelante
ASSOCIAÇÃO DE EX-EMPREGADOS DA HABITESE
, e como Apelado
MINERACAO CARAIBA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente